Tribunal: STF
Processo: ARE 1375896
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou o réu à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 29, ambos o Código Penal. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROSPERA. Rejeição das preliminares arguidas. Ausência de prova ilícita por derivação. Alegações defensivas não se mostram aptas a contaminar o caderno de provas carreado aos autos, eis que desacompanhadas de qualquer efetiva comprovação da aventada ilegalidade. Igualmente, não medram as teses de parcialidade da magistrada, de cerceamento de defesa e de violação ao contraditório e à ampla defesa. Não se vislumbra qualquer elemento hábil a comprovar a parcialidade da juíza de origem, que, ao revés, conduziu o feito dentro do âmbito de seu dever funcional, tanto no curso da instrução, quanto em sessão plenária. Indeferimento dos pedidos formulados pela defesa, por si só, não constitui ofensa ao contraditório e à ampla defesa, notadamente quando devidamente fundamentado pelo juízo como ocorreu no presente caso. No mérito, merece parcial acolhida a pretensão defensiva. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos que não prospera. Conselho de Sentença reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado em razão de ter sido cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Tal reconhecimento se deu a partir das peças técnicas, bem como da prova oral produzida em ambas as fases do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, que trouxe elementos que, segundo o convencimento dos jurados, seriam aptos a comprovar os fatos da Denúncia e a autoria por parte do réu. Obediência ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, da Carta Magna. Ausência de incongruência entre o reconhecimento da participação do réu no delito e a decisão de afastamento da qualificadora de motivo torpe prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, vez que se originam de análises autônomas. A dosimetria, por sua vez, merece pequeno retoque. Em que pese o fundamentado concretamente em observância ao disposto no artigo 93, Inciso IX, da Constituição Federal, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional. Manutenção do decreto de prisão. Em razão de seu caráter excepcional, para que a prisão seja decretada na sentença condenatória, é necessário que o juízo prolator demonstre a superveniência dos requisitos legais autorizadores da imposição da medida cautelar extrema, o que, de fato, ocorreu no caso sub examine em razão do réu não mais residir no endereço informado nos autos, o que demonstra a nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE, para rever a pena-base e fixar a resposta penal de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Mantida, no mais, a sentença vergastada.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XXXVIII, a, e LV, da CF, bem como à Súmula Vinculante 10. Sustenta que “o acórdão ora impugnado afastou a incidência dos dispositivos legais e constitucionais: art. 212 e art. 593, III, ‘d’ do CPP à medida que ocorreu a Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa”.



    3. O recurso é inadmissível. 



    4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    5. E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 782.245, de minha relatoria; o AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; o RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie; o ARE 740.279, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 786.153 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. Ainda: o STF, ao julgar o AI 126.187-AgR, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de “não enseja acesso a via recursal extraordinária o eventual dissídio interpretativo que oponha a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao conteúdo de enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal desvestido de fundamento constitucional”.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator